Tribunal: TJES
Processo: 0023668-32.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO. DESGASTE DECORRENTE DO USO ORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de concessionária de veículos, julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição dos valores pagos por automóvel e dano moral, sob alegação de vício oculto consistente em defeito no sistema de embreagem. O autor sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e o direito à restituição do valor pago, em razão de suposta não realização do reparo no prazo legal de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o defeito apresentado no veículo configura vício de fabricação apto a autorizar as alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consumidor somente pode exercer as opções previstas no art. 18, § 1º, do CDC quando comprova a existência de vício que torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo e a ausência de reparo no prazo legal de 30 dias.

4. As provas documentais demonstram que o veículo foi adquirido em 28/06/2012 e apresentou falha mecânica apenas em setembro de 2014, após mais de dois anos de uso e com 35.522 km rodados, circunstância que afasta a presunção de vício de fabricação.

5. As ordens de serviço e documentos juntados aos autos indicam problemas compatíveis com desgaste natural decorrente do uso ordinário do veículo, sem demonstração de defeito de fabricação.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera automaticamente, exigindo decisão fundamentada e demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

7. O autor não apresentou elementos mínimos capazes de conferir verossimilhança à alegação de vício oculto nem requereu produção de outras provas, tendo manifestado expressamente desinteresse na instrução probatória.

8. A ausência de prova do alegado vício de fabricação e de inadequação do veículo ao uso impede o acolhimento dos pedidos de rescisão contratual e devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende de decisão judicial fundamentada e não decorre automaticamente da existência de relação de consumo.

2. O consumidor deve comprovar minimamente a existência de vício apto a tornar o produto impróprio ou inadequado ao consumo para exercer as opções previstas no art. 18, § 1º, do CDC.

3. O decurso de longo período de uso do bem, aliado à elevada quilometragem, afasta a presunção de vício de fabricação quando ausentes outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 18, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.165.529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10.10.2024; STJ, AREsp nº 3.073.415/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.04.2026, DJEN 22.04.2026; STJ, AREsp nº 3.080.474/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.03.2026, DJEN 20.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023668-32.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAMS DUARTE COSTA

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta por ADAMS DUARTE COSTA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A., em razão de supostos vícios de qualidade em veículo automotor adquirido da requerida, julgou improcedente o pedido autoral (rescisão contratual e restituição dos valores pagos pelo veículo que apresentou vícios), sob o fundamento de que os problemas apresentados decorreriam do uso ordinário do bem, não havendo nos autos prova de vício de fabricação, e que o autor, ao optar pelo julgamento antecipado, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, além de ter permanecido indevidamente na posse de veículo locado pela ré mesmo após conclusão dos reparos.

Em suas razões (fls. 224/230), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a sentença desconsiderou a relação de consumo existente entre as partes e deixou de aplicar o CDC, inclusive o direito à inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) o veículo adquirido apresentou vícios recorrentes, não solucionados dentro do prazo legal de 30 dias, o que autoriza a substituição do produto ou devolução dos valores pagos, nos termos do art. 18 do CDC; (iii) a requerida não comprovou a tempestividade dos reparos nem demonstrou a inexistência de defeito de fabricação, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento (id. 9220330).

Intimadas para manifestação acerca eventual nulidade da sentença, porquanto proferida sem prévio saneamento e distribuição do ônus da prova, inobstante requerimento do autor (id. 14095282), as partes manifestaram-se nos ids. 15625043 e 15664985.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento
PRESENCIAL
para JULGAMENTO CONJUNTO COM A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018642-53.2015.8.08.0048 diante da relação de conexão entre as demandas.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Doutor Sebastião, Vossa Excelência se manifestará em relação aos processos pautados sob número 29 e 30. Vamos ouvi-lo.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Perfeitamente, Senhor Presidente.

Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, a todos os presentes os meus cumprimentos.

Excelências, o caso dos autos versa sobre dois recursos interpostos em face da Vitoriawagen. Particularmente, esses casos são relevantes para mim porque foi o primeiro caso que estive no patrocínio deste cliente, que está comigo há mais de uma década. E esse é marcante porque foi o primeiro caso.

O que aconteceu, em síntese, foi o seguinte. O apelante é proprietário de um gol, que adquiriu em 2012, utilizou sem qualquer tipo de problema desde então. No dia 4 de dezembro de 2014, depois de dois anos e meio de uso, esse veículo deu entrada na concessionária com um suposto vício no câmbio.

E chamo a atenção aqui, Excelências, que quando esse carro deu entrada na concessionária ele já tinha mais de 35 mil quilômetros rodados, ou seja, ele tinha percorrido, nesses dois anos e meio, mais que a média de quilometragem usual.

Pois bem. A concessionária fez os reparos, entrou em contato, a concessionária começou a fazer os reparos, alugou um carro reserva, mesmo sem ter essa obrigação legal, alugou um carro reserva para que o consumidor tivesse esse conforto durante o reparo do seu veículo. E quando o veículo ficou pronto, a concessionária entrou em contato, primeiro por telefone, com a pessoa e ele disse que não buscaria o carro, que permaneceria com o carro reserva e simplesmente não buscaria o carro porque ele não confiava no reparo que havia sido feito naquele veículo.

Vieram as festas de final de ano e no dia 7 de janeiro do ano seguinte ele recebeu, foi enviado a ele um telegrama, que o carro dele estava pronto e que ele deveria buscar o carro, mas ele, mesmo assim, se negou a buscar o carro. O carro dele era um Gol havia sido alugado para ele um Voyage. Ele permaneceria com o carro reserva até que a troca do carro fosse realizada, porque ali em 7 de janeiro já tinha mais de 30 dias que o carro estava para os reparos.

Foi proposta uma ação inicialmente, em janeiro ainda, sob o rito da ação de busca e apreensão. Esse processo foi extinto. E, em agosto, nós propusemos a ação que está sendo julgada, hoje sob o número 30 (0018642-53.2015.8.08.0048) da pauta, em que nós pleiteamos, basicamente, a devolução do carro reserva, afinal essa posse do veículo já era indevida há sete meses, e indenização pelos valores que a concessionária estava sendo obrigada a arcar mensalmente a título desse aluguel.

Esse caso foi tão emblemático para a concessionária, que a partir desse caso, agora, para você pegar um carro reserva, você precisa deixar o seu cartão de crédito registrado na locadora. Porque até então era muito simples para o consumidor, ele simplesmente se negava a buscar o carro, a conta vinha para a concessionária, a concessionária arcava com isso e para ele havia se tornado um grande tanto faz, como foi nesse caso aqui.

O autor foi citado na ação, foi deferida tutela de urgência pelo Tribunal para ele devolver o carro. No mandado para o oficial de justiça pegar o carro de volta, estava descrito que deveria pegar de volta um carro de placa pré-determinada, que era o carro que havia sido entregue a ele. Ele recebeu esse mandato, disse que o carro não estava com ele no período, e essa informação voltou pro processo. Quando essa informação voltou pro processo, nós fomos tomar parte da situação, o que aconteceu? Durante o período em que o carro reserva estava com ele, inicialmente fornecido, ele bateu de carro. E ele foi até o locadora e falou: “olha, bati o carro”, a locadora deu outro carro pra ele, e quando ele recebeu o mandado para cumprir, pra devolver o carro que estava locado pela concessionária pra ele indevidamente, ele disse: “olha, esse carro não está mais comigo”. Claro que não, porque ele estava com outro carro, que continuava sendo locado pela concessionária.

E, posteriormente, em outubro daquele ano, ele propôs a ação que está pautada sob o número 29 (0023668-32.2015:8.08.0048), na qual pleiteia a restituição do valor que pagou pelo carro, porque o carro demorou 32 dias para ser consertado.

Então, o que está sendo posto em julgamento hoje? O processo de número 30 (0018642-53.2015.8.08.0048) é a ação proposta pela concessionária pleiteando indenização por danos materiais, porque o consumidor não devolveu o veículo reserva após o conserto do seu carro. Essa ação foi julgada totalmente procedente na origem e o apelo é do consumidor.

E o processo 29 (0023668-32.2015:8.08.0048) da pauta, é a ação proposta pelo consumidor pleiteando a restituição do valor que pagou pelo veículo, porque esse veículo, depois de usar o veículo por dois anos e meio, em quilometragem a mais do que a média, esse veículo ficou 32 dias para reparo. Essa ação foi julgada improcedente e está pautada sob o número 29 (0023668-32.2015:8.08.0048).

Bom, em um primeiro momento, Excelências, em relação ao processo de número 30 (0018642-53.2015.8.08.0048), que é a ação proposta pela concessionária, nos parece evidente que não existe norma legal que obrigue a concessionária a alugar um carro reserva para um cliente enquanto o veículo deste cliente está na concessionária para reparos.

Quando a concessionária faz isso para o cliente de bom grado, evidentemente, a partir do momento que o carro está consertado, o cliente deve devolver o carro para a concessionária. Ou mesmo que o carro não esteja consertado, quando se empresta algo por mera liberalidade, a partir do momento que você pede de volta, isso tem que ser restituído. E não foi isso que aconteceu no caso dos autos.

O apelante não só ficou com o veículo até dezembro de 2015, ele não só ficou com o veículo por esse período, como ele achincalhou o Judiciário, dizendo: “olha, eu não tenho como cumprir essa decisão porque o carro não está comigo”. Precisamos nós peticionar ao juiz de origem, explicar: “olha, é o mesmo carro, a placa do carro mudou, mas o fato é o mesmo, é que ele foi e trocou”. Se cada vez que sair uma decisão, ele bateu o carro, nós vamos ficar aqui eternamente até ele devolver esse carro? E então o juiz disse o óbvio: “a obrigação é pra você devolver o carro da concessionária, alugado pela concessionária, que está com você, independente da placa desse carro”.

Então, nos parece evidente, concessa máxima vênia, que a posse desse veículo pelo consumidor, a partir do momento em que a concessionária pedir o carro de volta, ela é indevida. E sendo indevida essa posse, todo o prejuízo que isso acarretou à concessionária precisa ser restituído. Porque, novamente, nós não estamos discutindo aqui a existência ou não de eventual vício de fabricação, isso nem toca nesse processo. O que nós estamos discutindo é o direito de alguém reter para si algo que lhe foi emprestado sem nenhuma obrigação legal, tão somente por mera liberalidade.

Então, havendo prova no processo, como há, dos danos, o que nós pleiteamos é a manutenção da sentença quanto a esse ponto.

Em relação ao processo de número 29 (0023668-32.2015:8.08.0048), Excelências, preciso fazer algumas ponderações a mais. Por quê? A causa de pedir desse processo, como bem se expõe da inicial, é que o veículo permaneceu na concessionária do dia 4/12/2014 ao dia 6/01/2015. Ou seja, o que o autor diz é: “eu deixei o carro lá no dia 4 de dezembro de 2015 e a concessionária só me falou, formalmente, que o carro estava consertado no dia 6 de janeiro. Então, por esses dois dias a mais, do prazo de 30 dias, eu quero que me seja restituído o valor que eu paguei pelo carro”. Essa é a causa de pedir do processo. Ação julgada totalmente improcedente, porque o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito. Foi interposto presente recurso de apelação.

E a primeira coisa que gostaria de destacar é que, zelosa pelo processo, a culta relatora determinou a intimação das partes para que se manifestasse: “sobre a eventual nulidade da sentença, porquanto proferida sem prévio saneamento e distribuição do ônus da prova”.

Inexiste nulidade da sentença com base em três pontos. Primeiro: ausência de decisão saneadora não é suficiente para ensejar a nulidade do processo. A nulidade do processo está ligada à existência de prejuízo à parte. E, neste caso, prejuízo não houve ao apelante. Ganhar ou perder o processo não pode ser interpretado como prejuízo. Prejuízo para parte é não ter oportunidade de produzir prova.

Nesse caso, o autor teve todas as oportunidades de produzir prova e ele optou por não produzir. A inversão do ônus da prova precisa ser declarada, porque senão não estaríamos falando de inversão. Enquanto a inversão do ônus da prova não for proferida pelo magistrado, segue o rito pelo ônus ordinário da prova.

Por que isso é relevante nesse processo? Porque às folhas 207, foi proferida decisão determinando a intimação das partes para especificar as provas que desejavam produzir. Às folhas 210, o apelante disse: “não tem interesse em produzir outras provas”. Às Folhas 211, nós, concessionária, pleiteamos a produção de prova oral. Às folhas 214, houve decisão que indeferiu a prova oral que nós pleiteamos e avançou e disse que se avançaria o julgamento do mérito. E, às folhas 219 e 221 foi protegida a sentença.

Então, o que nós temos aqui é que vigeu no processo até hoje a regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Intimado para dizer se tinha provas a produzir ou não, o advogado do autor disse que não tinha provas a produzir. Haveria prejuízo se o juiz invertesse o ônus da prova na sentença e, a partir daquele momento, teria sido atribuído a mim um ônus que eu não tinha. Mas, nesse caso, o ônus da prova sempre foi do autor, porque ele não foi invertido. Intimado nessa situação de que o ônus era dele, ele disse que não queria produzir prova. Nós precisamos respeitar isso. Isso é a livre escolha do advogado, que analisou o processo e disse: “não tenho provas a produzir”. Ciente que o ônibus era dele. Isso precisa ser respeitado pelo direito, senão, com todo respeito, nós estaremos adentrando a escolha do advogado. “Ah, não, agora que eu perdi, eu quero produzir prova pericial”.

Então, o primeiro ponto é esse: não houve prejuízo para o autor. Ele sempre esteve ciente de que o ônus de produzir provas era dele e escolheu não produzir. Essa escolha precisa ser respeitada.

O segundo ponto, Excelências, importante, é que a inversão do ônus da prova nesse caso está absolutamente preclusa. Por quê? Porque houve uma decisão que determinou a intimação das partes a respeito das provas que pretendiam produzir, e essa decisão, de fato, foi silente em relação ao pedido do autor de inversão do ônus da prova.

Ora, se você tem uma decisão judicial que não aprecia o pedido de inversão do ônus da prova, nós temos duas opções. Ou se interpõe o recurso de embargos de declaração, porque há uma omissão ali, ou se interpõe agravo de instrumento. Por quê? Porque a decisão que não inverte o ônus da prova, evidentemente, mantém o ônus ordinário. O silêncio da decisão saneadora sobre a inversão do ônus da prova, não representa outra coisa senão a manutenção tácita do ônus existente, ou o indeferimento tácito da inversão.

E cabe agravo de instrumento em face desse tipo de decisão. O autor, novamente, optou por não recorrer. Esteve bem representado durante todo o processo e, diante dessa decisão, preferiu dizer que não tinha provas a produzir, em vez de utilizar do instrumento processual, recursal adequado para não fazer incidir a preclusão.

Então, no nosso entender, não cabe a discussão aqui a respeito da inversão do ônus da prova, porque o momento para que o autor pudesse trazer isso à baila, já passou. Há preclusão temporal nesse sentido, inclusive de acordo com o entendimento do STJ.

Peço licença aqui para ler a conclusão do Recurso Especial 1.910.001, publicado em 1º de julho de 2022, em que se disse: “Esta Corte Superior entende que a hipótese de cabimento prevista no artigo 1.015, XI, do CPC deve ser interpretada conjuntamente com o artigo 373, §1º do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar a regra geral. A primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova pelo juiz em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC. A segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou ainda com a maior facilidade de obtenção do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento”. E avança: “A Corte Estadual não conheceu do recurso de apelação no tocante à inversão do ônus da prova em razão de preclusão, visto que a decisão interlocutória que a indeferiu não foi alvo de agravo de instrumento, encontrando-se assim em consonância com o entendimento desta Corte Superior”.

Então, Excelências, o entendimento do STJ é claro de que, não impugnada a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, essa questão está preclusa, não pode ser suscitada em apelação, como pretende o apelante. E, neste caso, ao não se manifestar sobre pedido, evidentemente, o magistrado manteve o ônus ordinário, ou seja, negou a inversão.

E, finalmente, Excelências, a inversão do ônus da prova não é uma regra automática, precisa estar presentes os requisitos do artigo 6º e 8º, do Código de Defesa do Consumidor, que exige para a inversão que haja verossimilhança da alegação do consumidor e que o consumidor seja hipossuficiente.

No caso do processo, nenhum dos dois requisitos está aqui. Como podemos considerar que seja verossímil a alegação do consumidor de que, depois dele usar o carro por dois anos e meio, com quilometragem maior do que a média, houve ali um vício de fabricação, sendo que ele sequer foi ver o carro depois que o carro ficou pronto. Ele sequer foi à concessionária. Como que a gente pode considerar verossímil essa alegação se nenhum ônus mínimo que ele deveria arcar ele fez, que era ir ver o carro, se o carro estava pronto mesmo. Nem isso ele fez, ele preferiu continuar com o carro que estava alugado para ele.

E, segundo, também não há hipossuficiência. O autor litiga sobre a gratuidade de Justiça. Se ele quisesse pedir prova pericial, não pagaria um real. Não tem hipossuficiência técnica, não tem hipossuficiência econômica, não tem nenhum tipo de hipossuficiência nesse processo que coloca o consumidor em desvantagem em relação à concessionária, especialmente porque o consumidor está representado por advogado particular e a concessionária também. Então, ambos os advogados particulares têm condição técnica de pleitear a prova técnica que precisam produzir nesse processo. Houve uma opção, o consumidor optou por não pedir a produção da prova, pelo simples fato de que ele não desejava essa prova. E isso precisa ser respeitado nesse processo, com todas as consequências em relação a isso.

Então, já me encaminhando para a finalização, quanto ao mérito do recurso, o que nós temos aqui é que o veículo deu entrada na concessionária no dia 4 de dezembro de 2014, era uma quinta-feira. Ele ficou pronto antes, o consumidor foi avisado antes, disse que não pegaria o carro, mas de fato, o telegrama enviado para ele de que o carro estava pronto, chegou no dia 6 de janeiro. Da entrada do carro ao recebimento do telegrama, passaram-se 32 dias. Em dezembro, com todos os feriados que nós sabemos que temos em dezembro.

Com todo respeito, não é razoável aplicar, neste caso, o artigo 18 § 1º. Não é razoável, neste caso, querer que a concessionária restitua ao consumidor o valor que ele pagou pelo carro, mesmo depois dele ter usado o carro por dois anos e meio, de novo, sem qualquer tipo de problema.

Esse entendimento, inclusive, foi reforçado recentemente pelo STJ, Recurso Especial nº 2.103.427, que não vou ler pelo adiantado da hora, mas que consolidou o entendimento de que o simples transcurso do prazo de 30 dias para conserto do carro não é suficiente para ensejar a restituição do valor que foi pago. Isso precisa ser analisado à luz do caso dos autos. E no caso dos autos, com todo respeito, a aplicação do princípio da razoabilidade não leva a outro caminho senão pela improcedência da ação. Não existe prova nenhuma no processo de que o carro teve um vício de fabricação, isso era um ônus do autor, não existe prova e pela aplicação do princípio da razoabilidade não é razoável cogitar que depois de usar o carro por dois anos e meio, permaneceu um ano com o carro alugado da concessionária, o autor ainda vai ter o valor que ele pagou pelo carro dele, restituído com juros de correção, mesmo tendo usado esse carro por tanto tempo.

Então, Excelências, com base nessas razões, agradeço a paciência de Vossas Excelências, é que pleiteamos pela manutenção das duas sentenças. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Senhor Presidente, em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
26/05/26

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ADAMS DUARTE COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.
, em razão de supostos vícios de qualidade em veículo automotor adquirido da requerida, julgou improcedente o pedido autoral (rescisão contratual e restituição dos valores pagos pelo veículo que apresentou vícios), sob o fundamento de que os problemas apresentados decorreriam do uso ordinário do bem, não havendo nos autos prova de vício de fabricação, e que o autor, ao optar pelo julgamento antecipado, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, além de ter permanecido indevidamente na posse de veículo locado pela ré mesmo após conclusão dos reparos.

Em suas razões (fls. 224/230), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a sentença desconsiderou a relação de consumo existente entre as partes e deixou de aplicar o CDC, inclusive o direito à inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) o veículo adquirido apresentou vícios recorrentes, não solucionados dentro do prazo legal de 30 dias, o que autoriza a substituição do produto ou devolução dos valores pagos, nos termos do art. 18 do CDC; (iii) a requerida não comprovou a tempestividade dos reparos nem demonstrou a inexistência de defeito de fabricação, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, verifica-se
não haver razões para a reforma da a r. sentença
.

Infere-se dos autos que o apelante adquiriu da empresa apelada, em 28/06/2012 (fl. 26), um automóvel Volkswagem Gol 1.6 Power I-Motion - Placa ODI9873, o qual apresentou problemas no sistema de embreagem a partir do mês de setembro de 2014, tendo sido levado algumas vezes à concessionária para reparos mecânicos.

Ante a persistência dos problemas apresentados, o veículo foi novamente encaminhado à concessionária apelada em 04/12/2014, para novos reparos, tendo o serviço sido concluído no dia 06/01/2015.

Em 07/01/2015, o apelante foi formalmente cientificado acerca da finalização do conserto, bem como instado a promover a retirada do automóvel junto à concessionária e a devolver o veículo reserva que lhe havia sido disponibilizado pela apelada, locado perante à empresa Ranking Rent a Car, com a finalidade de atender às suas necessidades durante o período de execução dos reparos.

A despeito disso, o apelante não retirou o seu veículo da concessionária e permaneceu indevidamente na posse do carro reserva locado pela apelada.

Em 08/10/2015, o apelante ajuizou a presente demanda alegando que o veículo por ele adquirido apresentou vício oculto, caracterizado por defeito de fabricação, e requereu a condenação da apelada à devolução do valor pago, devidamente atualizado, sob o fundamento de que o conserto não foi concluído no prazo de 30 dias, previsto no art. 18 do CDC.

Todavia, para que o consumidor tenha direito à utilização das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, é necessária a comprovação de dois requisitos: (i) presença do vício que tornou o produto impróprio ou inadequado ao consumo e (ii) ausência de reparo no prazo de 30 (trinta) dias.

Com base nas provas produzidas nos autos, não é possível concluir que o problema diagnosticado no sistema de embreagem do veículo adquirido pelo apelante seja um vício de fabricação e, menos ainda, que tenha o condão de tornar o veículo impróprio ou inadequado ao consumo após o conserto.

Cumpre destacar que o veículo foi adquirido em 28/06/2012, vindo a apresentar problemas apenas em 01/09/2014, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a aquisição, quando já contava com 35.522 km (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois quilômetros) rodados, conforme se verifica à fl. 50 dos autos digitalizados.

Tal circunstância impede a presunção de que o defeito constatado decorra de vício de fabricação, notadamente em razão do considerável lapso temporal transcorrido entre a aquisição do bem e o surgimento da falha mecânica, bem como da significativa quilometragem percorrida no período.

Não se desconhece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (Lei nº 8.078/90, art.6º, inciso VIII).

No entanto, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do CDC, não tem aplicação automática (
ope legis
). Nesses casos, compete ao juiz, de forma prudente e fundamentada, a redistribuição da carga probatória conforme o caso concreto, pois não basta a existência da relação de consumo, sendo indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica (REsp nº 2.165.529/PR, relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/10/2024).

Nesse sentido confira-se os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e a redistribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil não constituem medidas automáticas, dependendo da verificação, pelo julgador, da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, de modo que a conclusão do Tribunal de origem pela ausência desses requisitos, com consequente manutenção do ônus probatório da autora, alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, disciplinada nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige, ainda assim, prova da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre este e o alegado defeito do produto ou serviço, incumbindo ao consumidor demonstrar tais elementos, o que, segundo as instâncias ordinárias, não se verificou no caso concreto. 3. O acórdão recorrido lastreou-se em elementos probatórios específicos - cartão de vacinação que indicava a aplicação das vacinas necessárias, documentos de "garantia de venda" e "termo de responsabilidade" assinados pela consumidora, depoimentos que atestaram a ausência de sinais clínicos de doença no momento da entrega do animal e informação técnica de que não era possível precisar quando o animal contraiu a doença, bem como de que as vacinas não oferecem proteção absoluta - para concluir que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar doença preexistente, contaminação no gatil, vício no produto ou falha na prestação do serviço e, por conseguinte, que não ficou caracterizado ato ilícito da fornecedora. 4. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias acerca da existência de vício no produto ou serviço, da ocorrência de dano e do nexo causal encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar reexame do conjunto fático-probatório. 5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 3.073.415/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 22/4/2026)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 1.022 DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AUTOMÁTICA. DESCABIMENTO. CARGA PROBATÓRIA. INVERSÃO. REQUISITOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COBERTURA. INADIMPLEMENTO E DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO. I. Razões de decidir 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Para a jurisprudência do STJ, a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da análise judicial sobre a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor
, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 3.000.672/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). I I. Dispositivo 4. Agravo nos próprios autos não provido. (AREsp n. 3.080.474/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026)

Na hipótese, o apelante não apresentou nenhum elemento probatório ou indícios capazes de conferir verossimilhança à tese de que o problema apresentado no veículo configura vício/defeito de fabricação.

Os documentos anexados à inicial, com relevo a nota fiscal de fl. 23 e as ordens de serviço de fl. 25 e fls. 49/59, revelam, em verdade, problemas compatíveis com o desgaste decorrente do uso do bem, inexistindo nos autos prova da ocorrência de vício de fabricação.

Destaque-se que, a despeito de ter sido intimado para especificar as provas que pretendia produzir, a fim de viabilizar o saneamento do feito e a abertura da fase instrutória, o autor peticionou à fl. 210 afirmando que não pretendia produzir outras provas.

Consigne-se, ainda, que a inversão do ônus da prova não se opera de forma genérica, devendo incidir sobre fatos específicos cuja demonstração se revele inviável ou dificultosa à parte que a requer, por razões técnicas, jurídicas ou econômicas.

Nenhuma dessas hipóteses, contudo, se verifica no caso em exame, sobretudo porque o próprio apelante manifestou expressamente o desinteresse na produção de outras provas, limitando-se à prova documental já acostada aos autos.

Com efeito, inexistindo prova acerca do alegado vício de fabricação, bem como demonstração de alteração na qualidade do veículo capaz de torná-lo impróprio ou inadequado ao uso a que se destina, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

V O T O S

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ADAMS DUARTE COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.
, em razão de supostos vícios de qualidade em veículo automotor adquirido da requerida, julgou improcedente o pedido autoral (rescisão contratual e restituição dos valores pagos pelo veículo que apresentou vícios), sob o fundamento de que os problemas apresentados decorreriam do uso ordinário do bem, não havendo nos autos prova de vício de fabricação, e que o autor, ao optar pelo julgamento antecipado, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, além de ter permanecido indevidamente na posse de veículo locado pela ré mesmo após conclusão dos reparos.

Em suas razões (fls. 224/230), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a sentença desconsiderou a relação de consumo existente entre as partes e deixou de aplicar o CDC, inclusive o direito à inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) o veículo adquirido apresentou vícios recorrentes, não solucionados dentro do prazo legal de 30 dias, o que autoriza a substituição do produto ou devolução dos valores pagos, nos termos do art. 18 do CDC; (iii) a requerida não comprovou a tempestividade dos reparos nem demonstrou a inexistência de defeito de fabricação, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, verifica-se
não haver razões para a reforma da a r. sentença
.

Infere-se dos autos que o apelante adquiriu da empresa apelada, em 28/06/2012 (fl. 26), um automóvel Volkswagem Gol 1.6 Power I-Motion - Placa ODI9873, o qual apresentou problemas no sistema de embreagem a partir do mês de setembro de 2014, tendo sido levado algumas vezes à concessionária para reparos mecânicos.

Ante a persistência dos problemas apresentados, o veículo foi novamente encaminhado à concessionária apelada em 04/12/2014, para novos reparos, tendo o serviço sido concluído no dia 06/01/2015.

Em 07/01/2015, o apelante foi formalmente cientificado acerca da finalização do conserto, bem como instado a promover a retirada do automóvel junto à concessionária e a devolver o veículo reserva que lhe havia sido disponibilizado pela apelada, locado perante à empresa Ranking Rent a Car, com a finalidade de atender às suas necessidades durante o período de execução dos reparos.

A despeito disso, o apelante não retirou o seu veículo da concessionária e permaneceu indevidamente na posse do carro reserva locado pela apelada.

Em 08/10/2015, o apelante ajuizou a presente demanda alegando que o veículo por ele adquirido apresentou vício oculto, caracterizado por defeito de fabricação, e requereu a condenação da apelada à devolução do valor pago, devidamente atualizado, sob o fundamento de que o conserto não foi concluído no prazo de 30 dias, previsto no art. 18 do CDC.

Todavia, para que o consumidor tenha direito à utilização das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, é necessária a comprovação de dois requisitos: (i) presença do vício que tornou o produto impróprio ou inadequado ao consumo e (ii) ausência de reparo no prazo de 30 (trinta) dias.

Com base nas provas produzidas nos autos, não é possível concluir que o problema diagnosticado no sistema de embreagem do veículo adquirido pelo apelante seja um vício de fabricação e, menos ainda, que tenha o condão de tornar o veículo impróprio ou inadequado ao consumo após o conserto.

Cumpre destacar que o veículo foi adquirido em 28/06/2012, vindo a apresentar problemas apenas em 01/09/2014, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a aquisição, quando já contava com 35.522 km (trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois quilômetros) rodados, conforme se verifica à fl. 50 dos autos digitalizados.

Tal circunstância impede a presunção de que o defeito constatado decorra de vício de fabricação, notadamente em razão do considerável lapso temporal transcorrido entre a aquisição do bem e o surgimento da falha mecânica, bem como da significativa quilometragem percorrida no período.

Não se desconhece que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (Lei nº 8.078/90, art.6º, inciso VIII).

No entanto, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do CDC, não tem aplicação automática (
ope legis
). Nesses casos, compete ao juiz, de forma prudente e fundamentada, a redistribuição da carga probatória conforme o caso concreto, pois não basta a existência da relação de consumo, sendo indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica (REsp nº 2.165.529/PR, relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/10/2024).

Nesse sentido confira-se os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e a redistribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil não constituem medidas automáticas, dependendo da verificação, pelo julgador, da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, de modo que a conclusão do Tribunal de origem pela ausência desses requisitos, com consequente manutenção do ônus probatório da autora, alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, disciplinada nos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige, ainda assim, prova da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre este e o alegado defeito do produto ou serviço, incumbindo ao consumidor demonstrar tais elementos, o que, segundo as instâncias ordinárias, não se verificou no caso concreto. 3. O acórdão recorrido lastreou-se em elementos probatórios específicos - cartão de vacinação que indicava a aplicação das vacinas necessárias, documentos de "garantia de venda" e "termo de responsabilidade" assinados pela consumidora, depoimentos que atestaram a ausência de sinais clínicos de doença no momento da entrega do animal e informação técnica de que não era possível precisar quando o animal contraiu a doença, bem como de que as vacinas não oferecem proteção absoluta - para concluir que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar doença preexistente, contaminação no gatil, vício no produto ou falha na prestação do serviço e, por conseguinte, que não ficou caracterizado ato ilícito da fornecedora. 4. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias acerca da existência de vício no produto ou serviço, da ocorrência de dano e do nexo causal encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar reexame do conjunto fático-probatório. 5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 3.073.415/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 22/4/2026)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 1.022 DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AUTOMÁTICA. DESCABIMENTO. CARGA PROBATÓRIA. INVERSÃO. REQUISITOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COBERTURA. INADIMPLEMENTO E DANOS MORAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO. I. Razões de decidir 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Para a jurisprudência do STJ, a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da análise judicial sobre a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor
, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 3.000.672/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). I I. Dispositivo 4. Agravo nos próprios autos não provido. (AREsp n. 3.080.474/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026)

Na hipótese, o apelante não apresentou nenhum elemento probatório ou indícios capazes de conferir verossimilhança à tese de que o problema apresentado no veículo configura vício/defeito de fabricação.

Os documentos anexados à inicial, com relevo a nota fiscal de fl. 23 e as ordens de serviço de fl. 25 e fls. 49/59, revelam, em verdade, problemas compatíveis com o desgaste decorrente do uso do bem, inexistindo nos autos prova da ocorrência de vício de fabricação.

Destaque-se que, a despeito de ter sido intimado para especificar as provas que pretendia produzir, a fim de viabilizar o saneamento do feito e a abertura da fase instrutória, o autor peticionou à fl. 210 afirmando que não pretendia produzir outras provas.

Consigne-se, ainda, que a inversão do ônus da prova não se opera de forma genérica, devendo incidir sobre fatos específicos cuja demonstração se revele inviável ou dificultosa à parte que a requer, por razões técnicas, jurídicas ou econômicas.

Nenhuma dessas hipóteses, contudo, se verifica no caso em exame, sobretudo porque o próprio apelante manifestou expressamente o desinteresse na produção de outras provas, limitando-se à prova documental já acostada aos autos.

Com efeito, inexistindo prova acerca do alegado vício de fabricação, bem como demonstração de alteração na qualidade do veículo capaz de torná-lo impróprio ou inadequado ao uso a que se destina, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)